Tribunal: TJSP
Processo: 1005119-91.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005119-
91.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.660
Apelação Cível n.o 1005119-91.2019.8.26.0281
Comarca: Itatiba - 2a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Orlando Haddad Neto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Ausência de prova hábil do nexo
causal. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade
objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação
improcedente. Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 441/444, de relatório adotado, para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.810,00,
corrigidos pela Tabela Prática do TJ/SP a partir do desembolso e juros de mora de 12%
ao ano a partir da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 446/458) alegando preliminarmente pela falta de interesse
de agir, tendo em vista a ausência de reclamação administrativa. No mérito, insiste que
a apelada não ficou na posse de nenhum dos objetos supostamente danificados, sendo
certo que deveria ter mantido a guarda dos aparelhos para uma eventual perícia a ser
realizada. Diz que os laudos apresentados são genéricos; que a queima dos aparelhos se
deu em razão de descarga atmosférica, o que por si já exclui a responsabilidade da
apelante; que não há provas da regulação do sinistro; a mera juntada de print de sistema
interno da seguradora não faz prova do pagamento e não vale como recibo emitido pelo
segurado, não provando o dano e a sub-rogação. Ressalta a aplicação da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normativa no 414/2010 da ANEEL e a responsabilidade do usuário pelas instalações
elétricas internas. Argumenta que não restou demonstrado efetivamente os valores
correspondentes aos danos alegados, ou seja, o real prejuízo causado, requisito essencial
para a caracterização da reparação material.
Recurso preparado (fls. 287/289) e respondido (fls. 293/348),
manifestando-se a autora pela manutenção do julgado.
É o relatório.
A preliminar suscitada nas razões do apelo não merece respaldo, pois, no
que tange à falta de interesse de agir da autora, não se pode condicionar o acesso à
justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob
pena de ofensa aos princípios constitucionais, mormente a inafastabilidade da
jurisdição, assegurada pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
No mérito, respeitado o posicionamento do MM. Juiz, o recurso
comporta provimento.
A seguradora autora alegou na inicial que, em razão de supostos
distúrbios elétricos ocorridos nos dias 08/11/2018 e 22/02/2019, teria indenizado os
prejuízos causados nos equipamentos dos segurados Ivone Scali Ometto e Edison
Tamura, no valor total de R$ 15.810,00, sendo de rigor o ressarcimento dessa quantia
em razão da falha na prestação de serviços da ré.
Mas, com o devido respeito, a improcedência da demanda era de rigor,
pois, no caso, o nexo de causalidade não restou devidamente comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, embora aceitáveis os documentos/orçamentos (69/102)
emitidos por assistência técnica para reparos nos equipamentos danificados, como a
própria autora reconhece, é necessário que tais laudos apresentem o detalhamento do
dano.
No caso dos autos, os laudos trazidos pela autora não passam de simples
orçamentos emitidos por assistências técnicas, e sequer descrevem o dano de forma
segura, mas apenas de forma genérica, sem maiores detalhes.
Os próprios “distúrbios elétricos” alegados não têm respaldo em
elementos que convençam a respeito.
Dessa forma, não havia como acolher a versão da autora, pois embora a
responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática obrigação objetiva de
indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de causalidade.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reforma a r. sentença e julgar improcedente a ação, e impor à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
20% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.347
Apelação Cível no 1005119-91.2019.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se negar provimento ao recurso.
Entendo que a autora conseguiu demonstrar o nexo
de causalidade entre os danos experimentados por seus
segurados e o serviço prestado pela empresa ré, ora
apelante, que teria apresentado falha.
A autora apelada busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos aos seus segurados Ivone
Scali Ometto e Edison Tamura, em razão de danos ocorridos
em aparelhos eletro/eletrônicos a ele pertencentes, decorrentes de oscilações de energia elétrica cujo
fornecimento era de responsabilidade da companhia ré, ora
apelante.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré, ora apelante, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
dos segurados (consumidores), a seguradora pode fazer uso
da legislação aludida.
Assim, conquanto não haja automático dever de
indenizar por parte da empresa ré, ora apelante, responde
o prestador pelo risco da disponibilização do serviço no
mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na
rede
de
fornecimento
de
energia,
que
desencadeou
sobrecarga elétrica e consequente queima dos equipamentos
dos segurados da apelada, competindo à concessionária ré
cabal demonstração de que os consumidores teriam dado
causa aos prejuízos experimentados, o que não se observa
nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 51/52 e 64/65, a seguradora apelante
juntou cópia dos termos dos contratos de seguro e da cópia
dos avisos dos sinistros.
Às
fls.
54
consta
o
laudo
expedido
pela
assistência técnica que avaliou as partes danificadas do
portão eletrônico do imóvel da segurada Ivone. A conclusão
foi clara ao apontar como causa do dano a “queda de chuva
e raio”.
Às fls. 69, 70, 72, 73, 74, 78 e 82 há conclusões
de técnicos que analisaram os diferentes equipamentos do
segurado Edison danificados no sinistro. Conquanto tenham
sido analisados por empresas de assistência técnicas
diferentes,
todos
os
equipamentos
foram
tidos
como
avariados pela mesma causa, qual seja, a sobrecarga
elétrica causada por descarga atmosférica, identificada
por
sinônimos
como
“descarga
elétrica”,
“descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosférica” e “sobrecarga na parte elétrica (raio) do
equipamento”.
Com a prova do pagamento das indenizações às fls.
57 e 118, a procedência era medida de rigor, de forma que
deve ser mantida.
Pelo exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11FCFA72
5
8
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
FFF7CBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005119-91.2019.8.26.0281 e o código de confirmação da tabela acima.